Tribunal: STJ
Processo: 1013300-92.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838968 - MT(2024/0470201-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: PREMIUM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: IVALDIR PAULO MUHL - PR014573
VALDIR MIQUELIN - MT004613
RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - MT021579
EMBARGADO
: GERALDO ANTÔNIO MENDES DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - MT012009
JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - MT009172B
BRUNO TORQUETE BARBOSA - MT009172
THIAGO DE ABREU FERREIRA - MT005928O
EMBARGADO
: SERGIO RUDIMAR ZIMPEL
EMBARGADO
: MARISTELA DE FATIMA ZIMPEL
ADVOGADOS
: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - MT009344
ARLEY GOMES GONÇALVES - MT012192
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA
CANCELAMENTO DE REGISTRO E
C/C
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação declaratória de nulidade de escritura pública
cancelamento de
c/c
registro e indenização por ato ilícito.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:18
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 5ab28a8a-cab4-4103-8227-0661bdd9408e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838968 - MT (2024/0470201-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: PREMIUM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: IVALDIR PAULO MUHL - PR014573

VALDIR MIQUELIN - MT004613

RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - MT021579
EMBARGADO
: GERALDO ANTÔNIO MENDES DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - MT012009

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - MT009172B

BRUNO TORQUETE BARBOSA - MT009172

THIAGO DE ABREU FERREIRA - MT005928O
EMBARGADO
: SERGIO RUDIMAR ZIMPEL
EMBARGADO
: MARISTELA DE FATIMA ZIMPEL
ADVOGADOS
: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - MT009344

ARLEY GOMES GONÇALVES - MT012192
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
ESCRITURA PÚBLICA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO E INDENIZAÇÃO POR
ATO ILÍCITO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação declaratória de nulidade de escritura pública c/c cancelamento de
registro e indenização por ato ilícito.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Examinam-se embargos de declaração opostos por CEDRO CONSULTORIA
IMOBILIÁRIA LTDA E OUTRA, contra acórdão proferido em sede de agravo interno,
que restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA C/C
CANCELAMENTO DE REGISTRO E INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, §1o, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA53160664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:13
Código de Controle do Documento: bb8313c9-c6f9-4ade-81b6-3d729d7e83f7

1. Ação declaratória de nulidade de escritura pública c/c
cancelamento de registro e indenização por ato ilícito.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
§1o do CPC.
art. 489,
4. Agravo interno não provido.

A parte embargante repisa as razões do recurso especial e sustenta a
adoção de premissa equivocada quanto aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
- Da alegada adoção de premissa equivocada quanto aos arts. 489, § 1o,
IV, e 1.022, II, do CPC.
No caso, verifica-se que a parte embargante não alega qualquer
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado impugnado, mas
apenas pretende o exame do mérito.
No caso, verifica-se que a decisão agravada, de forma clara e expressa
assim consignou:

Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não
foi violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição
ou obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de
todos os temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da
conjuntura então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que
art. 1.022
entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à
sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt nos EDcl no
3a
AREsp 1.094.857/SC,
Turma, DJe de
e AgInt no
4a Turma, DJe de
02/02/2018
AREsp 1.089.677/AM,
16/02/2018.
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição
de embargos de declaração.
No que tange à ausência de violação do
do
tem-
art. 489,
CPC/2015,
se que a decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do
acórdão recorrido, nota-se que o Tribunal de origem concedeu a devida
prestação jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte
agravante.
Documento eletrônico VDA53160664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:13
Código de Controle do Documento: bb8313c9-c6f9-4ade-81b6-3d729d7e83f7

Não se observa, portanto, qualquer omissão ou erro de julgamento
que possa caracterizar a violação do dispositivo legal mencionado.
Em suma, não há indícios de que o Tribunal de origem tenha se
omitido em relação à análise do recurso interposto, bem como à decisão
proferida.
Dessa forma, não há motivos para a reforma da decisão recorrida, no
que tange à violação do
do
(e-STJ, fl. 753)
art. 489,
CPC/2015.

Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia infringente
ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53160664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:13
Código de Controle do Documento: bb8313c9-c6f9-4ade-81b6-3d729d7e83f7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.838.968 / MT
Número Registro: 2024/0470201-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000197120158110107 00004740720138110107 10132879320248110000 1013291332024811000
1013292182024811000 10132948520248110000 10132991020248110000 10133009220248110000
10133017720248110000 10133043220248110000 1013306022024811000 10133294520248110000
10133338220248110000 197120158110107 4740720138110107
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PREMIUM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : IVALDIR PAULO MUHL - PR014573
VALDIR MIQUELIN - MT004613
RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - MT021579
AGRAVADO
: GERALDO ANTÔNIO MENDES DA SILVA
ADVOGADOS : JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - MT012009
JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - MT009172B
BRUNO TORQUETE BARBOSA - MT009172
THIAGO DE ABREU FERREIRA - MT005928O
AGRAVADO
: SERGIO RUDIMAR ZIMPEL
AGRAVADO
: MARISTELA DE FATIMA ZIMPEL
ADVOGADOS : ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - MT009344
ARLEY GOMES GONÇALVES - MT012192
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
Documento eletrônico VDA55073397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:30
Código de Controle do Documento: 6002030e-909b-4b67-b2ff-6aaae509461a

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PREMIUM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: IVALDIR PAULO MUHL - PR014573
VALDIR MIQUELIN - MT004613
RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - MT021579
EMBARGADO : GERALDO ANTÔNIO MENDES DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - MT012009
JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - MT009172B
BRUNO TORQUETE BARBOSA - MT009172
THIAGO DE ABREU FERREIRA - MT005928O
EMBARGADO : SERGIO RUDIMAR ZIMPEL
EMBARGADO : MARISTELA DE FATIMA ZIMPEL
ADVOGADOS
: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - MT009344
ARLEY GOMES GONÇALVES - MT012192
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:30
Código de Controle do Documento: 6002030e-909b-4b67-b2ff-6aaae509461a